Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CODHAB. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. RESPONSABILIDADE. CONSTRUÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. EMPRESA PRIVADA.

1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e a justificativa para a produção antecipada das provas pleiteadas.

2. Trata-se de parceria público-privada em que a empresa Jardins Mangueiral assumiu a responsabilidade pela gestão do empreendimento, compreendendo a construção e a comercialização das unidades habitacionais.

3. A discussão dos autos originários versa sobre possível defeito nos itens de acessibilidade do imóvel, assim, quem deve responder aos termos da pretensão apresentada pela agravante é a empresa que executou a obra. Precedente.

4. Recurso conhecido e não provido.